Tribunal: TJMT
Processo: 1017241-89.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017241-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MANOEL RUFINO - CPF: 650.551.361-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO MANOEL RUFINO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO ANTE AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIDADE PROCESSUAL – OPORTUNIDADE CONCEDIDA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – AGRAVO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou-se nos autos, pugnando pelo indeferimento da progressão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017241-89.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO MANOEL RUFINO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que decidiu pela progressão de pena do reeducando
FRANCISCO MANOEL RUFINO
sem prévia manifestação ministerial, Id. 54509989, p. 29.

Em suas razões, o
parquet
busca a nulidade da decisão, sob o argumento de que não foi oportunizado manifestação ministerial após a juntada do atestado de comportamento carcerário, o que viola o princípio do devido processo legal, Id. 54509988, p. 37.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, Id. 54509973, p. 02.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a sua decisão, Id. 54509988, p. 87.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo, Id.54941499.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FRANCISCO MANOEL RUFINO

VOTO:

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a fim de que a decisão que progrediu o apenado para o regime semiaberto seja declarada nula.

Em suas razões, o
parquet
sustenta que não foi oportunizado vistas dos autos após a juntada do atestado de comportamento carcerário, o que seria imprescindível para avaliar os requisitos subjetivos da progressão regimental.

Por essas razões, aduz que a decisão impugnada violou o devido processo legal e, portanto, é nula.

Contudo, tenho que o presente recurso deve ser desprovido.

Conforme se verifica dos autos, a defesa do reeducando pleiteou a progressão para o regime intermediário em 16/05/2019 Id. 54509990, p. 18.

Em seguida, consta atestado de comportamento de 24/04/2019, indicando a conduta do reeducando como boa, Id. 54509990, p. 28, bem como planilha de cálculo de pena datado de 25/04/2019, Id 54509990, p.22.

Em 03/07/2019, o Ministério Público apresentou manifestação, Id. 54509989, p. 08, requerendo o que segue:

“a) impugna os cálculos de liquidação de penas datados de 25.04.19 (ref. mov. 9.3 e 9.4); b) manifesta-se pelo indeferimento do pedido de progressão de regime em razão da não demonstração cabal da satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo exigidos para tal fim; c) requer a elaboração de exame criminológico e solicitação de atestado de comportamento carcerário atualizado; d) com fulcro no artigo 68, inciso II, alínea “a”, da LEP, reitera o item “I” da manifestação protocolizada em 15.04.2019 (ref. mov. 6.1). III – Por fim, requer seja dado integral cumprimento à r. decisão judicial de fls. 280 dos autos físicos, datada de 01.12.2017”.

Logo após, foi juntado novo atestado de comportamento carcerário, datado de 04/10/2019, indicando, novamente, como boa a conduta do reeducando, Id. 54509989, p. 37.

Também no dia 04/10/2019, o magistrado condutor do executivo penal rebateu os argumentos ministeriais e progrediu o reeducando para o regime semiaberto, 54509989, p. 29.

Diante desse cenário, observo que não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou-se nos autos, pugnando pelo indeferimento da progressão.

Dessa forma, observo que houve oportunidade para o agravante manifestar-se quanto à progressão regimental.

Assim sendo, inexiste qualquer nulidade a ser declarada, haja vista que foram respeitados os princípios do contraditório e do processo legal, estando a decisão guerreada em perfeita harmonia com os ditames legais vigentes.

Em casos semelhantes, a jurisprudência é no neste mesmo sentido:

“(...) Demonstrado nos autos que ao Parquet se oportunizou manifestação prévia sobre o pedido de progressão de regime, e assim, sobrevindo a decisão recorrida, o que ocorrera no caso concreto, sem lugar o pretexto de nulidade. (...). (N.U 0001448-22.2011.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 08/09/2011)”

Nesse contexto, evidente que não ocorreu afronta ao devido processo legal, bem como ao regular andamento processual, sendo certo que a acusação não restou prejudicada, já que manifestou-se quanto ao mesmo pedido.

Por fim, registro que conforme certidões acostadas nos autos, observei que o reeducando tem se apresentado ao juízo da execução penal mensalmente, cumprindo rigorosamente as determinações contidas na decisão que recebeu.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Com essas considerações e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020